Tribunal: TJSP
Processo: 2037545-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITOS – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – I - Reconhecida a impenhorabilidade da pequena propriedade rural desde que trabalhada pela família – Inteligência dos arts. 833, VII, c.c. 4o, inciso II, alínea 'a', da Lei no 8.629/93, e 5o, XXVI, da CF – Propriedade rural

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITOS – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – I - Reconhecida a impenhorabilidade da pequena propriedade rural desde que trabalhada pela família – Inteligência dos arts. 833, VII, c.c. 4o, inciso II, alínea 'a', da Lei no 8.629/93, e 5o, XXVI, da CF – Propriedade rural objeto de penhora que é superior em apenas 01,04ha ao módulo fiscal do Município – Não configurada pequena propriedade rural e, consequentemente, afastada a presunção de existência de exploração agrícola familiar no imóvel objeto da penhora – II – Caso, contudo, em que, ainda que o bem em comento fosse considerado como pequena propriedade rural, dado ser ínfima a área em que supera o limite para enquadramento em tal classificação, o imóvel objeto de penhora foi oferecido em garantia hipotecária - Dívida executada que tem origem em cédula de crédito rural - Impenhorabilidade inoponível à vista da exceção contida no inciso V, do art. 3o, da Lei no 8.009/90 - Emitente do título, no qual constou expressamente a garantia hipotecária do imóvel, que não pode invocar este benefício legal - Precedente do C. STJ e deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037545-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
COOPERATIVA
DE
CREDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
-
SICOOB
CREDICOONAI, são agravados RENE PAGLIARONE (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARGARETH APARECIDA GARCIA DONADELLI PAGLIARONE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037545-75.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 36589
AGRV.No: 2037545-75.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGTE.: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDICOONAI
AGDOS.: RENE PAGLIARONE e OUTROS
JUÍZA PROLATORA: JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - IMPENHORABILIDADE DA
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL REQUISITOS BEM
DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA I - Reconhecida a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural desde que trabalhada
pela família Inteligência dos arts. 833, VII, c.c. 4o, inciso II, alínea 'a',
da Lei no 8.629/93, e 5o, XXVI, da CF Propriedade rural objeto de
penhora que é superior em apenas 01,04ha ao módulo fiscal do
Município
Não configurada pequena propriedade rural e,
consequentemente, afastada a presunção de existência de exploração
agrícola familiar no imóvel objeto da penhora II Caso, contudo,
em que, ainda que o bem em comento fosse considerado como
pequena propriedade rural, dado ser ínfima a área em que supera o
limite para enquadramento em tal classificação, o imóvel objeto de
penhora foi oferecido em garantia hipotecária - Dívida executada que
tem origem em cédula de crédito rural - Impenhorabilidade inoponível
à vista da exceção contida no inciso V, do art. 3o, da Lei no 8.009/90 -
Emitente do título, no qual constou expressamente a garantia
hipotecária do imóvel, que não pode invocar este benefício legal -
Precedente do C. STJ e deste E. TJSP - Decisão reformada Agravo
provido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 28.02.2020, tirado de ação de execução de título
extrajudicial, em face da r. decisão proferida em 04.02.2020 e
publicada
em
10.02.2020,
que
acolheu
a
alegação
dos
executados, ora agravados, reconhecendo a impenhorabilidade do
imóvel matriculado sob no 78.220 do CRI de Franca/SP e, em
consequência, desconstituiu a penhora que recaiu sobre ele.
Sustenta o agravante, em síntese, que o bem imóvel objeto da
penhora foi ofertado em garantia contratual, por livre e
espontânea
vontade
dos
contratantes
na
cédula
rural
hipotecária, de modo que a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural não é oponível na hipótese, haja vista a
renúncia ao benefício legal, nos termos do art. 3°, V, da Lei
8.009/90 e, ainda, do art. 655, §2°, do NCPC. Aduz, no mais,
que o imóvel penhorado tem mais de sessenta e cinco hectares,
não podendo ser enquadrado como pequena propriedade rural, nos
termos do art. 4° da Lei 8.629/93, sob pena de violação ao
princípio da legalidade. Requer o provimento do recurso com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037545-75.2020.8.26.0000
3
reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a penhora sobre o
imóvel em comento.
Recurso processado com suspensividade (fls.
312/314).
Contraminuta dos agravados às fls. 318/332,
pugnando pelo improvimento do recurso. Prequestionam a
matéria.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por
Cooperativa de Crédito Sicoob Credicoonai, ora agravante, em
face de Rene Pagliarone e outros, ora agravados, por meio do
qual se busca o adimplemento da “Cédula Rural Hipotecária no
75942-8”, no valor original de R$427.000,00, firmada entre as
partes em 29.11.2017 (fls. 01/97 dos autos principais).
No curso da ação, foi deferida a penhora de
parte ideal do imóvel de matrícula n° 78.220 do 1o CRI de
Franca (fls. 229/231 dos autos principais)
Os
executados,
então,
apresentaram
manifestação nos autos, arguindo a impenhorabilidade do bem
imóvel, nos termos dos arts. 5o, XXVI, da CF e 833, VIII, do
NCPC, por ser pequena propriedade rural, com área de
65,0467ha, metragem inferior a quatro módulos fiscais,
efetivamente trabalhada pela família, senso sua única fonte de
renda (fls. 256/270 dos autos principais).
O exequente, manifestou-se pugnando pela
rejeição da impenhorabilidade arguida nos autos (fls. 237/278
dos autos principais).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, a
qual acolheu a alegada impenhorabilidade do bem imóvel, sob os
seguintes fundamentos (fls. 289/290 dos autos principais):
“Vistos.
A impenhorabilidade da pequena propriedade
rural está prevista na Constituição Federal,
em seu art. 5o, inc. XXVI, que assim dispõe:
“a pequena propriedade rural, assim, definida
em lei, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037545-75.2020.8.26.0000
4
débito decorrente de sua atividade produtiva,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o
seu desenvolvimento.”.
Ainda, está expresso no art. 833, inc. VIII do
Código de Processo Civil, que a pequena
propriedade rural, desde que trabalhada pela
família, é impenhorável.
No caso dos autos, os requisitos legais foram
preenchidos.
Os executados demonstram, a fls. 244/256, que
seu imóvel possui pouco mais de 64 ha
(sessenta
e
quatro
hectares),
padrões
referentes ao município de Restinga. Em que
pese a pequena diferença a maior, por ínfima,
desproporcional seria não acolher a presente
impugnação.
Ademais, a fls. 105/115 e fls. 287/288 é
possível perceber que a propriedade serve para
a subsistência dos impugnantes, assim, dentro
dos critérios estabelecidos pela lei para a
intangibilidade.
Neste sentido:
(...)
Portanto,
de
rigor
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade da mencionada propriedade.
Diga a exequente sobre o prosseguimento, no
prazo de 15 dias; no silêncio, aguarde-se
provocação no arquivo (cód. 61614).
Int.”
Contra esta r. decisão insurge-se a exequente,
ora agravante.
Dispõe o art. 649, VIII, do ACPC, com
correspondência no art. 833, VIII, do NCPC:
“Art. 833 - São impenhoráveis:
VIII - a pequena propriedade rural, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037545-75.2020.8.26.0000
5
definida em lei, desde que trabalhada pela família”.
A Lei no 8.629/93, por sua vez, que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais
relativos à reforma agrária, define em seu art. 4o, inciso II,
alínea 'a', que a pequena propriedade rural corresponde a
“área até quatro módulos fiscais”.
E ainda, a Constituição Federal, em seu art.
5o, XXVI, garante a mesma proteção legal à pequena propriedade
rural:
“XXVI - a pequena propriedade rural, assim
definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de
financiar o seu desenvolvimento”.
O imóvel em questão, denominado “Fazenda São
Francisco”, situado no Município de Restinga, possui 65,04ha
(fls.
257/263
dos
autos
principais),
sendo,
portanto,
superior, ainda que em apenas 01,04ha, ao módulo fiscal
previsto para tal Município, que é de 16ha, conforme
asseverado na r. decisão agravada.
Com efeito, no “certificado de cadastro de
imóvel rural”, emitido pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, o imóvel tem classificação fundiária
como “média propriedade produtiva” (fls. 264 dos autos
principais), de modo que, ao contrário do quanto aduzido em
sede de contraminuta, não há presunção de que o bem de raiz
seja objeto de exploração agrícola familiar no imóvel objeto
da penhora (fls. 325 do agravo).
Sobre a questão, veja-se a jurisprudência:
“PENHORA
Adota-se a orientação de que o
reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade
rural, por aplicação do disposto no art. 5o, XXVI, da CF/88,
art. 833, VIII, do CPC/2015, e art. 4o, II, 'a', da LF
8.629/93, depende da satisfação, cumulativa, dos seguintes
requisitos: (a) possuir área de até 4 (quatro) módulos
fiscais; e (b) ser efetivamente trabalhada pelo agricultor e
sua família, e que o bem seja o meio de sustento do executado
e de sua família, mas não se exige que o imóvel seja a moradia
do executado - O ônus da prova de que o imóvel se enquadrada
nas dimensões da pequena propriedade rural é do devedor e a
produção de tal prova acarreta a presunção de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037545-75.2020.8.26.0000
6
propriedade é trabalhada por ele e sua família, que é passível
de ser infirmado por prova em sentido contrário a cargo do
credor
-
Prova
constante
dos
autos
não
permite
o
reconhecimento da satisfação do requisito de ser o imóvel
constrito efetivamente trabalhado, por ele agricultor devedor
e sua família, e que o bem seja o meio de sustento dele e de
sua família, impondo-se, em consequência, a manutenção da r.
decisão agravada, quanto à rejeição da alegação de
impenhorabilidade e do pedido de levantamento da penhora.
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2173205-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Dois Córregos
- 1a Vara; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro:
13/12/2017).
Portanto, na hipótese, restou comprovado que o
imóvel penhorado não se enquadra no conceito de pequena
propriedade rural, afastando-se a presunção de que o executado
e sua família trabalham no local, em regime de economia
familiar.
Todavia, ainda que se considerado o bem em
comento como pequena propriedade rural, dado ser ínfima a área
em que supera o limite para enquadramento em tal
classificação, em contrapartida, como visto alhures, o imóvel
objeto de penhora foi oferecido em garantia hipotecária (fls.
61/76 dos autos principais).
Como é cediço, o bem dado em garantia no
contrato não está protegido pela Lei no 8.009/90, à vista da
exceção legal prevista no art. 3o, inciso V, da citada lei,
que assim dispõe:
“Art. 3o. A impenhorabilidade é oponível em
qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...)
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel
oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade
familiar”.
Note-se, ademais, que o art. 835, §3o, do
NCPC, assim estabelece:
“Art.
835.
A
penhora
observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: (...) §3o Na execução de
crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa
dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037545-75.2020.8.26.0000
7
garantidor, este também será intimado da penhora”.
Sobre o tema, veja-se o entendimento do C.
STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA A PESSOA JURÍDICA E OS AVALISTAS
DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL DADO EM
HIPOTECA PELA AVALISTA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA, LEI
8.009/90. (...) 4. O entendimento jurisprudencial dominante
nesta Corte Superior, interpretando a regra do art. 3o, inciso
V, da Lei 8009/90, é no sentido da impenhorabilidade do imóvel
dado em hipoteca quanto a dívida garantida seja de terceiro,
que não o proprietário do bem. 5. Caso concreto em que a
hipoteca foi constituída pela avalista de cédula de crédito
comercial, sendo a dívida contraída em favor da empresa
familiar. 6. Sendo sua dívida derivada de obrigação autônoma
decorrente do aval, presume-se que tenha vindo em favor da
família. 7. Incidência da exceção prevista no art. 3o, V, da
Lei N. 8.009/90. 8. Agravo regimental desprovido” (AgRg no
REsp 1428587/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. em 12/02/2015).
Outrossim, não se há de admitir que o emitente
do título, no qual constou expressamente a garantia
hipotecária do imóvel, venha invocar este benefício legal em
seu favor, visando se esquivar de seu compromisso.
Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça
entende:
“Agravo de Instrumento Execução de título
extrajudicial Penhora de imóvel rural pertencente ao executado
Alegação de impenhorabilidade, por tratar-se de pequena
propriedade rural Descabimento Imóvel dado em garantia
hipotecária em Cédula de Crédito pelo próprio executado
Exceção à impenhorabilidade Aplicação, por analogia, da
exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 e art. 835, § 3o, do
CPC
Recurso
improvido”
(Agravo
de
instrumento
no
2068626-47.2017.8.26.0000; Relator Thiago de Siqueira; 14a
Câmara de Direito Privado; Itapeva; Julgado em 19.07.2017).
“EXECUÇÃO CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL DADA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA POSSIBILIDADE
DE PENHORA - Possibilidade de penhora, em face da exceção
prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 Precedentes do c.
STJ. Sobremais, o aludido bem foi dado em garantia hipotecária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037545-75.2020.8.26.0000
8
pelos próprios executados, emitentes da Cédula de Crédito
Pignoratícia Princípio da boa-fé contratual que proíbe o
comportamento conflitante ou contraditório com a obrigação
assumida anteriormente ("venire contra factum proprium")
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2241047-77.2016.8.26.0000; Relator Sérgio Shimura; 23a Câmara
de Direito Privado; Guariba; Julgado em 26/04/2017).
“IMPENHORABILIDADE Execução de Cédula de
Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária Pequena propriedade
rural, trabalhada pela família Imóvel dado em garantia
hipotecária Inoponibilidade Inteligência do art. 3o, inc.V, da
Lei
n.
8.009/1990,
aplicável
analogicamente:
A
impenhorabilidade da pequena propriedade rural, trabalhada
pela família, não é oponível quando o credor busca a execução
de hipoteca sobre imóvel oferecido, pelo devedor, como
garantia real, hipótese em que pode ser aplicado por analogia
o art. 3o, inc. V, da Lei n. 8.009/1990” (Agravo de
instrumento no 2001048-67.2017.8.26.0000; Relator Nelson Jorge
Junior; 13a Câmara de Direito Privado; Palestina; Julgado em
31.03.2017).
O entendimento desta C. 24a Câmara de Direito
Privado não discrepa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Impugnação à penhora de imóvel rural rejeitada.
Irresignação da executada. Alegação de impenhorabilidade do
bem. Descabimento. Pequena Propriedade Rural dada em garantia
hipotecária em cédula de crédito pelos próprios executados.
Exceção à impenhorabilidade. Aplicação do art. 3o, V, da Lei
no 8.009/90 e art. 835,§3o, do CPC/15. Decisão mantida.
Recurso
não
provido”
(Agravo
de
instrumento
no
2007081-73.2017.8.26.0000;
Relator
Walter
Barone;
São
Sebastião da Grama; Julgado em 23.06.2017).
Deveras, no caso dos autos, verifica-se que o
bem imóvel foi dado em garantia hipotecária, visando assegurar
o adimplemento da cédula de crédito rural firmada entre as
partes, constando como emitente o coexecutado Rene e como
avalista a coexecutada Margareth, ora agravados.
A impenhorabilidade, portanto, é inoponível,
ante a existência de exceção legal específica, devendo a r.
decisão agravada ser reformada, para afastar a alegação dos
executados, ora agravados.
Fica prequestionada a matéria arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037545-75.2020.8.26.0000
9
Postas estas premissas, dá-se provimento ao
agravo.
Salles Vieira, Relator